Tribunal: TJSP
Processo: 3002446-96.2013.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 1.040, II, DO CPC – Adequação ao decidido no REsp no 1.578.553/SP (TEMA no 958, de 06/12/2018) – Readequação do acórdão que deu provimento em parte à apelação, para reconhecer a abusividade das tarifas de serviço de terceiros e de registro de contrato – Segundo o TEMA no 958, de 06/12/2018, do STJ, a

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 1.040, II, DO CPC – Adequação ao decidido no REsp no 1.578.553/SP (TEMA no 958, de 06/12/2018) – Readequação do acórdão que deu provimento em parte à apelação, para reconhecer a abusividade das tarifas de serviço de terceiros e de registro de contrato – Segundo o TEMA no 958, de 06/12/2018, do STJ, a abusividade da tarifa por serviço de terceiros deve ser reconhecida quando não há a especificação do serviço efetivamente prestado, enquanto que a abusividade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem dado em garantia, deve ser reconhecida quando os serviços não são efetivamente prestados ou o valor é abusivo – Acórdão que manteve a sentença que reconheceu a abusividade da tarifa de serviço de terceiros e da de registro de contrato – Ausência de comprovação da realização de laudo do veículo – Abusividade da tarifa de avaliação configurada também – ACÓRDÃO readequado para dar provimento em parte à apelação, para declarar a abusividade não só das cobranças das tarifas de serviço de terceiros e de registro de contrato, como também da de avaliação do bem.